Tribunal: TJSP
Processo: 1012840-65.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória inexistência de débito cumulada com reparação por danos materiais e morais. Extravio de cartão de crédito. Comunicação ao banco, tão logo percebido o furto. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Verossimilhança das alegações e hipossuficiência da consumidora. Utilização do cartão por terceiros em compras fora do perfil da consumidora.

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória inexistência de débito cumulada com reparação por danos materiais e morais. Extravio de cartão de crédito. Comunicação ao banco, tão logo percebido o furto. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Verossimilhança das alegações e hipossuficiência da consumidora. Utilização do cartão por terceiros em compras fora do perfil da consumidora. Inexigibilidade do débito acolhido, com determinação de devolução, na forma simples. de eventuais valores descontados da conta da recorrente, que se mantém.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recurso improvido.